Tribunal: STF
Processo: ARE 1463501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - PRAZO DECADENCIAL - 05 ANOS. - Decai em cinco anos o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada a má-fé.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, pp. 12-13):



    “(...) o adicional por tempo de serviço deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não podendo ser englobadas, na base de cálculo, outras vantagens, inclusive as de caráter permanente.



     Trata-se de INCLUSÃO DE VANTAGEM SABIDAMENTE ILEGAL E INCONSTITUCIONAL NA REMUNERAÇÃO (irregularidades no cálculo e concessão de quinquênio, progressão horizontal e adicional de tempo de serviço - sexta-parte).” 



    Alega-se ainda (eDOC 23, pp. 13-14):



    “No presente caso a irregularidade não está na concessão das vantagens mas no cálculo realizado, ou seja, a base de cálculo é inconstitucional, o quinquênio, a sexta parte e a progressão devem incidir sobre o vencimento básico não se incorporando a base de cálculo de outros benefícios, nos termos do art. 37, inciso XIV da CF. 



    Reitera-se que o pagamento realizado de trato sucessivo e inconstitucional, não é alcançado pelo instituto da decadência vez que não se convalida, assim, o quinquênio e a sexta parte devem incidir sobre o vencimento básico não se incorporando a base de cálculo de outros benefícios.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 282, 283 e 356 do STF (eDOC 26).



    Em 24.10.2023, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.276 da sistemática de repercussão geral (eDOC 48).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG, considerando a inaplicabilidade do Tema, determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, pp. 4-9):



    “A Lei Federal nº 9.784/99 superveniente estabelece regra geral de decadência para a administração pública rever os seus atos. 



    (...)



    Portanto, a partir de 1999, o prazo de a administração anular ou rever os seus atos passou a ter natureza decadencial. 



    Embora se trate de norma federal e sem desprezar o Pacto Federativo em que os Municípios têm autonomia para regular as relações administrativas, à míngua de norma específica do Município em questão, deve ser aplicado aquele prazo decadencial de 05 anos para a revisão dos atos administrativos. 



    A Lei nº 9.784 referida é norma genérica que substitui o art. 6º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável sempre que não tiver prazo fixado em disposição de lei. 



    Portanto, a administração pública dispõe do prazo decadencial de 05 anos para rever os seus atos administrativos.



    (...)



    No caso dos autos, a impetrante foi exonerada do cargo de Supervisor Pedagódico I, GH XI, nível 10, tendo incorporado aos seus direitos três quinquênios e as respectivas progressões horizontais em 01/07/2010. 



    Em 30.10.2021, a Impetrante foi notificada sobre a instauração de procedimento administrativo nº 6.851/2021, baseado em relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, para apurar supostas concessões irregulares de quinquênio, sexta parte e da progressão horizontal, com reflexos no valor da complementação de aposentadoria. 



    Porém, no caso em tela, não houve questionamento quanto a constitucionalidade do ato, fundamentando-se em relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. 



    Assim, como, somente em 2021, a Administração Pública questionou a legalidade do ato de concessão de quinquênios e as respectivas progressões horizontais, quando transcorridos mais de 10 anos da sua concessão, verifica-se que decorreu o prazo decadencial de 5 anos para o Município de Timóteo ter o direito de rever o ato administrativo concessivo. 



    Portanto, não merece reforma a sentença. ”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal nº 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).“



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 E NO ART. 2º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DO “DUE PROCESS OF LAW” EM FACE DO TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (MS 24.781/DF, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES) – LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS QUE SE INICIA A PARTIR DO INGRESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS – VERIFICAÇÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 908238 AgR-AgR, Rel.: Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.9.17)”(Grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 4. Agravo regimental não provido. (RE 866512 AgR, Rel.: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.17)”(Grifos nossos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente